Tribunal: CARF
Processo: 10880.945191/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.945191/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.105 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
TRÊS MARIAS EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os
custos, encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. BENS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM,
POSSIBILIDADE.
Geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com material
de embalagem que se enquadre no conceito de insumo definido na legislação.
SERVIÇOS VINCULADOS A AQUISIÇÃO DE BENS COM ALÍQUOTA
ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
É possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a tributação
(transporte, carga e descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a tributação
pela contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
JURÍDICAS CONSIDERADAS NOTEIRAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas
jurídicas cuja inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas
foi evidenciada em ação fiscal e tendo em vista as conclusões alcançadas no
âmbito de operações especiais de fiscalização conhecidas como Robusta,
Tempo de Colheita e Broca.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES À TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre
valores recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos à contribuição
em epígrafe, por falta de previsão legal.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas atinentes ao material de embalagem e
ao frete na aquisição de insumos (caixa de papelão e lata). Vencida a Conselheira Mariel Orsi
Gameiro, que votou por reverter também as glosas em relação às operações realizadas com as
empresas designadas como “noteiras”. A Conselheira Mariel Orsi Gameiro manifestou intenção
de apresentar declaração de voto. Não votou a Conselheira Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocada), uma vez que o Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira já havia registrado seu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.945191/2013-59
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.105 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945191/2013-59

voto na sessão realizada em janeiro de 2024. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.100, de 29 de fevereiro de
2024, prolatado no julgamento do processo 10880.945185/2013-00, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente, referente a (i) material de embalagem e frete na aquisição do
referido material, e (ii) aquisições de PJ inexistente de fato – noteiras, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: (...)
PROVA. CONJUNTO DE INDÍCIOS CONCORDANTES. VALIDADE. A
comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, em regra, por uma
de duas vias: ou por uma prova única, direta, concludente por si só; ou por um
conjunto de elementos/indícios que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o
condão de estabelecer a certeza daquela matéria de fato. Indícios vários e concordantes
são provas hábeis.
ASSUNTO: (...)
Período de apuração: (...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA.
GLOSA. Correta a glosa dos créditos quando comprovada a existência da interposição
de pessoas jurídicas com o fim exclusivo de mascarar a aquisição de insumos para se
obter valores maiores de crédito na apuração da contribuição no regime não
cumulativo.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIOS. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. DECISÃO DO STJ. EFEITO
VINCULANTE PARA A RFB. No regime da não cumulatividade da COFINS, aplica-
se o conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp nç? 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos
repetitivos, o qual tem efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB (art.
19-A da Lei nç? 10.522/2002; art. 3ç? da Portaria Conjunta PGFN/RFB nç? 01/2014;
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.105 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945191/2013-59

Nota Explicativa PGFN nç? 63/2018; e Parecer Normativo COSIT nç? 05/2018). No
referido julgado, restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica do contribuinte. O critério da essencialidade refere-se ao item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e
Em sede recursal, a Recorrente pleiteia o reconhecimento do direito ao crédito nas
aquisições de pessoas jurídicas "noteiras", em razão de sua incontestável boa-fé. Além disso,
requer a reversão da glosa referente ao material de embalagem para transporte e ao frete para
aquisição do mencionado material (insumo), bem como a aplicação da Taxa Selic.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1 – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; dele tomo conhecimento.
2 – Meritoriamente
Meritoriamente, a Recorrente trouxe em seu recurso voluntário os
seguintes argumentos, que serão devidamente analisados: (i) direito ao
crédito integral nas aquisições de pessoas jurídicas inexistentes; (ii)
direito ao crédito com despesas de material de embalagem e frete para
aquisição deste insumo; (iii) incidência da Taxa Selic para apuração dos
créditos de PIS/COFINS.
2.1 – Aquisições de pessoas jurídicas inexistentes
Como detalhado no relatório, a glosa resultou de auditoria na qual se
alcançaram as mesmas características encontradas em trabalhos
desenvolvidos em outros órgãos fiscais (Broca e Tempo de Colheita na
DRF Vitória e Robusta na DRF São José do Rio Preto): a existência de
esquema organizado com o fim de gerar créditos artificiais para
aproveitamento pelas indústrias ou empresas exportadoras de café.
O relato da auditoria incluiu uma série de elementos de prova que
apontam a inexistência de fato das empresas que atuariam apenas com o
único objetivo de fornecer notas fiscais de pessoa jurídica. O conjunto
probatório construído pela fiscalização reúne fotografias tiradas em visita
ao domicílio fiscal indicado pelas mencionadas pessoas jurídicas,
análises sobre a movimentação financeira das citadas empresas em
comparação aos valores de tributos devidos declarados, avaliação da
evolução do quadro societário, coleta de depoimentos de testemunhas,
todo um universo de elementos que comprovam a inexistência das
referidas empresas.
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.105 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945191/2013-59

O ardil consistia na interposição artificiosa de pessoas jurídicas
atacadistas, chamadas de empresas noteiras, entre as pessoas físicas
produtoras de café e a pessoa jurídica exportadora ou industrial. O
artifício possibilitava à empresa industrial ou exportadora inflar
artificialmente o índice percentual para o cálculo do crédito não
cumulativo sobre o café adquirido, já que as aquisições de pessoas
jurídicas comerciais atacadistas geravam créditos para a sistemática de
não cumulatividade nos percentuais de 1,65% e 7,6% sobre o valor das
compras, respectivamente para o PIS e a Cofins, nos termos do art. 3o das
Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Por outro lado, as compras realizadas diretamente de pessoas físicas
geravam créditos presumidos no percentual de 35% do crédito básico
(assim considerado aquele decorrente da aquisição de pessoa jurídica),
nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
O mencionado esquema fraudulento, sabe-se, embora concentrado nos
Estados produtores de Minas e Espírito Santo, espalhou-se por todo o
país. Note-se que o benefício econômico pretendido não estava voltado à
redução do preço de compra, por isso as vendas, via de regra, ocorriam a
preço de mercado. A vantagem ilicitamente almejada era a apuração de
créditos de PIS e Cofins em percentuais artificialmente elevados, já que
as aquisições de café de pessoas jurídicas geram mais crédito que as
compras feitas diretamente dos produtores pessoas físicas.
Desse modo, diante das constatações acerca das pessoas jurídicas
fornecedoras que comprovam a inexistência de fato das mencionadas
pessoas jurídicas, entendeu a autoridade que firma o despacho decisório
glosar os créditos integrais vinculados a essas situações. Em sua defesa, a
contribuinte contesta a conduta da Administração e invoca a tese de que
não poderia sofrer nenhuma consequência tributária por conta de
irregularidades fiscais ou cadastrais verificadas em seus fornecedores,
uma vez que teria a prova do pagamento das operações glosadas,
invocando, para embasar seu direito, o artigo 82 da Lei no 9.430/96.
Sobre o tema, a DRJ manteve o despacho decisório nos seguintes termos:
Glosa das aquisições de insumos feitas junto às “noteiras” A
fiscalização entendeu existirem indícios de fraude nas operações
de aquisição de café junto às empresas Unica dos Grãos Comércio
de Café e Cereais Ltda, Suprema Comércio de Café e Comércio de
Café D Cristo Ltda, efetuando a glosa do crédito apropriado à
vista das notas fiscais de entrada dessas fornecedoras.
Em contradita, a contribuinte firma o entendimento de que no caso
das empresas tidas pelo fisco como inaptas/notas fiscais inidôneas,
a jurisprudência e a doutrina protegem o terceiro adquirente de
boa-fé, não podendo ser de nenhuma forma prejudicado o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de
serviços que comprovar a efetivação do pagamento do preço
respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.105 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945191/2013-59

Nesse contexto, é importante esclarecer que a Auditoria-Fiscal
levada a cabo pelas autoridades da Receita Federal e as glosas
dos créditos decorrentes das transações comerciais com as pseudo
atacadistas (“noteiras”) inserem-se no contexto das investigações
desenvolvidas pelas operações Tempo de Colheita, Broca, Robusta
e Ghost Coffee, sendo que, nos documentos constituídos pela
fiscalização, o Auditor Fiscal faz uma síntese do “modus
operandi” do procedimento descoberto a partir das citadas
operações, que tinham como intento gerarem créditos artificiais
para a dedução na apuração do PIS/Pasep e da COFINS devidos
pelas indústrias e exportadoras de café.
Os atos passaram a ser praticados pouco depois das alterações na
legislação que introduziram a sistemática da não cumulatividade
na apuração dessas contribuições (leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003). Consistiam eles na interposição de pessoas jurídicas
ditas atacadistas entre as pessoas físicas produtoras de café e a
indústria/exportadora, o que possibilitava a estas últimas aumentar
seus créditos, já que as aquisições das pessoas físicas geravam
apenas crédito presumido, isto é, trinta e cinco por cento do
crédito gerado pelas aquisições de pessoas jurídicas.
Se a empresa adquirente do café em grão compra diretamente do
produtor rural – pessoa física – o valor do seu direito creditório se
reduz a 35% (atendidos certos requisitos) daquele referente a
mesma compra de um atacadista/pessoa jurídica, regra que passou
a valer após 01/02/2004 até alteração da legislação em 2011.
Tais empresas interpostas eram o que as investigações chamaram
de “noteiras”, porque não se tratava, na verdade, de atacadistas
regulares, ou seja, que compravam o café e o revendiam, mas
simplesmente de empresas de fachada, cuja função era apenas
emitir a nota fiscal para guiar o café até a indústria ou a
exportadora. Essas “noteiras” declaravam zero como receita em
suas DIPÉ e não tinham patrimônio algum.
Sobre o tema, em seu aspecto histórico, cabe observar que, após as
operações Tempo de Colheita, Robusta, Broca e Ghost Coffee,
concluiu-se que o mercado de café estava desajustado de maneira
institucionalizada. Os participantes, em geral, sabiam da
existência das empresas de fachada criadas com o objetivo de
gerar créditos de PIS e COFINS para os grandes adquirentes dos
produtos; afastando-se a possibilidade de alegação de boa-fé.
O número de fornecedores envolvidos chegou a casa de centenas e
foi impossível verificar mais profundamente cada um deles,
sobretudo tendo em vista o prazo estabelecido para Secretaria da
Receita Federal do Brasil se pronunciar a respeito dos créditos
pleiteados via restituição. Ainda assim, dezenas de empresas foram
analisadas; conforme consta nos autos. A Receita Federal do
Brasil constatou a inexistência de fato de inúmeras delas; o que
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.105 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945191/2013-59

levou a INAPTIDÃO das mesmas. Outras tantas estão com sua
situação cadastral SUSPENSA porquanto os trabalhos de
verificação ainda não se encerraram. Entretanto existem muito
mais empresas que apresentam exatamente os mesmos indícios
levando à mesma conclusão: são empresas inexistentes de fato e
suas notas fiscais não podem ser reconhecidas como comprovante
das operações, sobretudo para se gerar crédito pela sistemática
não cumulativa a ser entregue aos contribuintes.
Provou-se nas investigações, de forma irrefutável, a existência de
pessoas jurídicas utilizadas para o fim específico de venda de notas
fiscais. Tais notas fiscais foram interpostas nas operações de
aquisição de café entre o real comprador e o produtor
rural/maquinista. Também ficou claro o objetivo: geração de
créditos da não-cumulatividade do PIS e da COFINS. Novas
pseudoempresas atacadistas de café foram detectadas no curso das
investigações. Foram criadas para atender a demanda crescente
por nota ou suceder aquelas abandonadas pelos seus "donos" ou
indesejadas pelas empresas compradoras, pois já estavam a muito
tempo no "mercado".
A profundidade das investigações e a densidade das provas que
revelaram essa situação podem ser observadas no trecho da
Informação Fiscal transcrito no relatório acima.
Assim, os elementos coletados pela auditoria no âmbito da
operação Tempo de Colheita, Broca, Robusta e Ghost Coffee
trazem provas irrefutáveis de que o mercado de compra de café
estava contaminado pela interposição artificial de intermediários
pessoas jurídicas com o fim único e exclusivo de gerar créditos
fictícios de PIS e COFINS na sistemática da não cumulatividade.
Quanto à alegação de boa-fé, tanto durante as operações de
investigação citadas como no presente procedimento fiscal, já
havia sido ressaltado que as indústrias e as empresas exportadoras
zelavam para que formalmente tudo fosse feito para dar a
aparência de lisura. Vários dos procedimentos adotados pela
autuada na busca de informações de seus fornecedores foram
constatados também entre outras pessoas jurídicas que se
favoreceram
da
intermediação
das
“noteiras”.
Esses
procedimentos tinham, como ficou evidenciado na investigação, o
intuito de, ao menos formalmente, transparecer legalidade nas
transações efetuadas.
No caso concreto, o que se extrai da análise dos fatos é que os
procedimentos formais adotados pelo contribuinte não são
suficientes para concluir pela boa-fé nas transações efetuadas, vez
que não havia possibilidade de que o contribuinte desconhecesse o
narrado acima.
Nesse aspecto, entendo por correta a glosa perpetrada pela
autoridade fiscal.
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.105 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945191/2013-59

Não há que falar em reconhecimento do crédito presumido relativo
a essas aquisições, muito menos em ressarcimento e/ou
compensação desses valores na forma do art. 7ç?-A da Lei nç?
12.599/2012, haja vista que tais questões não perfazem o objeto do
presente processo administrativo fiscal, sendo certo que para tais
aproveitamentos o contribuinte deveria apresentar, no prazo legal,
Pedido de Ressarcimento – PER e/ou Declaração de Compensação
– DCOMP específicos. Igualmente, não há que se falar em
devolução dos tributos recolhidos nestas operações (IRPJ/CSLL),
nos termos do art. 22, § 6ç?, da Lei nç? 13.043/2014, haja vista
que tal matéria também não é objeto do presente processo. Devem
ser indeferidos, portanto, os pedidos do contribuinte nesse sentido.
Em complemento ao que foi decidido pela DRJ, cujas razões adoto para
afastar o pleito da Recorrente, rejeita-se o pedido desta de
reconhecimento de boa-fé à luz do preceito normativo contido no
parágrafo único do artigo 82 da Lei no 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstos na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor
de terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica
cuja inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido
considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos
em que o adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador
de serviços comprovarem a efetivação do pagamento do preço
respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços.
Isso ocorre porque não houve comprovação de pagamento e recebimento
das mercadorias relacionadas às operações sob análise, afastando, assim,
a regra de exceção prevista no parágrafo único. Com efeito, as alegações
recursais da Recorrente não indicam ou remetem a quais documentos
comprovam suas alegações, tratando-se, portanto, de alegações sem
cunho probatório. Assim, a decisão de primeira instância é correta.
2.2 – Material de Embalagem e Frete na Aquisição deste Insumo
Neste tópico, a glosa diz respeito aos materiais de embalagem e ao frete
para a aquisição dos referidos insumos. Por um lado, a decisão defende a
manutenção da glosa nos seguintes termos:
De acordo com a descrição de utilização apresentada pelo próprio
contribuinte em sua manifestação de inconformidade, as caixas de
papelão são utilizadas para transporte do café solúvel
acondicionado em sacos plásticos, sacos aluminizados, recipientes
de vidro ou latas de metal.
Ora, essa descrição deixa evidente que se trata de bem que não é
utilizado no processo produtivo, mas sim posteriormente ao seu
término, pois serve para transporte de produtos já acabados. Sobre
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.105 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945191/2013-59

esse tema, vale transcrever os itens 55 e 56 da Parecer Normativo
COSIT nç? 05/2018:
(...)
Assim, deve ser mantida a glosa dos créditos apurados sobre as
aquisições de caixa de papelão acima relacionadas.
(...)
Já no que se refere aos fretes relativos à compra de caixas de
papelão e de latas, a glosa deve ser mantida, haja vista que se
trata de bens adquiridos e destinados ao transporte de produtos
acabados e/ou com suspensão das contribuições.
Contestando a glosa relativa ao material de embalagem, a Recorrente
alega que tais embalagens se prestam a proteger o produto alimentício e
evitar contatos que possam contaminar a mercadoria, eventualmente
causando danos a terceiros.
Com razão, a Recorrente. Isso ocorre porque os materiais de embalagem,
sejam de apresentação ou de transporte utilizados com a finalidade de
deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor
em perfeitas condições, são considerados insumos de produção e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
Quanto ao frete para aquisição dos materiais de embalagem (caixa de
papelão e lata, sem incidência de tributação), entendo que a glosa deve
ser revertida. Isso ocorre porque, ao contrário do que foi decidido, o
direito ao crédito pelo serviço de transporte prestado (frete) não se
condiciona à tributação do bem transportado, inexistindo qualquer
exigência nesse sentido na legislação. A restrição ao crédito refere-se
apenas ao bem/serviço não tributado ou sujeito à alíquota zero (art. 3o,
§2o, II, Leis n.o 10.637/2002 e n.o 10.833/2003), e não aos serviços
tributados que possam estar relacionados a eles, como é o caso:
"Art. 3o (...) § 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004) (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)" (grifei)
Como evidenciado pela fiscalização, não se discute aqui a natureza da
operação sujeita ao crédito, mas sim a suposta impossibilidade de tomar
o crédito em razão do bem transportado ser sujeito à alíquota zero ou não
sofrer tributação por ter sido adquirido de pessoa física e/ou com
suspensão das contribuições ao Pis/Cofins, restrição esta não trazida na
Lei.
Nesse sentido, observem-se outros acórdãos deste E. Conselho:
"(...) CRÉDITOS. FRETE DE BENS QUE CONFIGURAM INSUMOS.
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
QUE
CONFIGURA
INSUMO,
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.105 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945191/2013-59

INDEPENDENTE DO BEM TRANSPORTADO ESTAR SUJEITO À
CONTRIBUIÇÃO. O frete de um produto que configure insumo é, em si
mesmo, um serviço aplicado como insumo na produção. O direito de
crédito pelo serviço de transporte não é condicionado a que o produto
transportado esteja sujeito à incidência das contribuições. Recurso
Voluntário Provido em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte"
(Processo n.o 13971.005212/200994 Sessão de 20/08/2014. Relator
Alexandre Kern. Acórdão n.o 3403003.164. Voto Vencedor do
Conselheiro Ivan Allegretti. Maioria grifei)
***
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...) COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS VINCULADOS A
AQUISIÇÕES DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. É possível o creditamento em relação a serviços
sujeitos a tributação (transporte, carga e descarga) efetuados em/com
bens não sujeitos a tributação pela contribuição." (Processo n.o
10950.003052/200656. Sessão de 19/03/2013. Relator Rosaldo Trevisan.
Acórdão n.o 3403001.938. Maioria grifei)
O Ilustre Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan, em seu voto no
julgamento do último acórdão acima mencionado, apresentou razões
substanciais para admitir a tomada de crédito sob análise:
"A fiscalização não reconhece o crédito por ausência de amparo
normativo, e afirma que o frete e as referidas despesas integram o custo
de aquisição do bem, sujeito à alíquota zero (por força do art. 1o da Lei
no 10.925/2004), o que inibe o creditamento, conforme a vedação
estabelecida pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002 (em
relação à Contribuição para o PIS/Pasep), e pelo inciso II do § 2o do
art. 3o da Lei no 10.833/2003 (em relação à Cofins): (...) Contudo, é de
se observar que o comando transcrito impede o creditamento em relação
a bens não sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição. Não trata o dispositivo de serviços
sujeitos a tributação efetuados em/com bens não sujeitos a tributação (o
que é o caso do presente processo). Improcedente assim a subsunção
efetuada pelo julgador a quo no sentido de que o fato de o produto não
ser tributado “contaminaria” também os serviços a ele associados.
Veja-se que é possível um bem não sujeito ao pagamento das
contribuições ser objeto de uma operação de transporte tributada. E que
o dispositivo legal citado não trata desse assunto" (grifei).
Nestes termos, reverto a glosa relativa aos fretes na aquisição de insumo
(caixa de papelão e lata). Assim, reverte-se a glosa em relação ao
material de embalagem.
2.3 – Taxa Selic
A Recorrente, em síntese apertada, alegou ofensa ao artigo 24 da Lei no
11.457/2007, postulando que o prazo entre a data do protocolo do pedido
de ressarcimento e a análise da DRF foi ultrapassado, sendo suficiente
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.105 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945191/2013-59

para aplicar a correção pela SELIC; pede aplicação do REsp no
1.138.206/RS e do REsp 993.164.
Pois bem. Dispõe o artigo 24, supra citado:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa
no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte.
Referido normativo traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade a ser
cumprida pela administração pública, qual seja, proferir decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a
contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte. Não há, como pretende a Recorrente, determinação legal
para que, admitida a hipótese de descumprimento do prazo, haja
incidência de correção pela Taxa Selic.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da
Recorrente. Sequer as decisões judiciais se prestam para embasar o
pedido da Recorrente, posto que, além de não vincularem o julgamento
administrativo, ressalvado apenas as hipóteses regimentais (artigo 62 do
RICARF), tratam de processos administrativos originários de pedido de
restituição (REsp 1.138.206/RS) e de pedido de ressarcimento de crédito
de IPI (REsp 993.164), institutos normativos (restituição diferente de
ressarcimento) e tributos que não se confundem com o presente caso.
Além disso, o art. 145 da IN RFB no 1.717, de 2017, é claro ao dispor
sobre a não incidência de juros de mora sobre o crédito objeto de
ressarcimento relativo ao PIS ou à Cofins:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o
crédito do sujeito passivo:
[...]
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na
compensação dos referidos créditos; e
[...]
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reverter as glosas atinentes ao material de embalagem e ao frete na
aquisição de insumos (caixa de papelão e lata).
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.105 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945191/2013-59

recurso voluntário para reverter as glosas atinentes ao material de embalagem e ao frete na
aquisição de insumos (caixa de papelão e lata).

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Declaração de Voto

Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original